Tribunal: TJMT
Processo: 0006507-46.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006507-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0007-22 (APELANTE), SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (APELADO), ERICA DA COSTA GOMES (APELADO), ELOY RONDON DE ALMEIDA (APELADO), SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (APELADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
MANDADO DE SEGURANÇA
— MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE A COMPROVAR ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INDEFERIMENTO DA INICIAL DO
MANDAMUS
— NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez verificada a insuficiência da prova pré-constituída para demonstrar o direito líquido e certo alegado, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, porquanto o rito não admite dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. contra a sentença (Id. 110658633) que, proferida em
mandado de segurança
impetrado em face do Superintendente de Defesa do Consumidor – PROCON-MT e Estado de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito (art. 267, IV, CPC/73).

Defende que houve violação de seu direito líquido e certo, porquanto em relação às reclamações dos consumidores, juntou “
além da prova documental, pré-constituída, juntada à exordial, que revela de forma inconteste o ressarcimento aos consumidores, o simples cotejo exacerbado da multa num valor total desatualizado de R$28.716,36, com os valores dos produtos que lhe deram origem denota flagrante violação a direito líquido e certo da apelante
”.

Aduz que “
pela leitura das decisões proferidas nos autos dos Processos Administrativos informados, saltou aos olhos a ausência de motivação na imposição das multas à apelante
”.

Assevera que foi desprezada a efetiva restituição das quantias pagas aos consumidores, para restituir o prejuízo causado, sendo a sentença uma decisão contrária a realidade dos fatos, “
deixando de anular e impedir a inscrição em dívida ativa de ato administrativo totalmente nulo, que pune fornecedora que atuou corretamente, nos termos permitidos pela legislação consumerista
”.

Argumenta que as multas estão em “
desarmonia com os critérios legais do art. 57 do CDC, violando o princípio da legalidade
”, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade “
porque desconsideram a ‘verdade material’ (existência de reparação ao consumidor) para ‘praticar um ato irrazoável’ (exigência de uma multa exorbitante em relação ao objeto tratado)
”.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, admitindo-se a petição inicial “
diante da presença de prova documental, carreada à petição inicial, que revela a lesão a direito líquido e certo da apelante (comprovante de ordem de pagamento à consumidora e falta das decisões judiciais), bem como o exorbitante valor da multa (R$ 8056, 16) em comparação com o fato que lhe, e, por conseguinte, a total insubsistência da multa aplicada nos processos administrativos FA nº 0209-004.645-3
(...)
e FA nº 0109-001.013-6
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 110658647).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a “
hipótese não autoriza a intervenção processual do Ministério Público
” (Id. 110658647).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022